Tribunal: TJPA
Processo: 0009128-69.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009128-69.2017.8.14.0006

APELANTE: WALTER MOURA SANTOS JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0009128-69.2017.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: WALTER MOURA SANTOS JUNIOR

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO DAS NEVESRELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO.
ROUBO SIMPLES.
APELO DEFENSIVO
. ABSOLVIÇÃO.
FRAGILIDADE PROBATÓRIA.
INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0009128-69.2017.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: WALTER MOURA SANTOS JUNIOR

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO DAS NEVESRELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação
, interposta em favor de
WALTER MOURA SANTOS JUNIOR
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157,
caput
do CP à pena de
04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, mais o
pagamento de 70 (setenta) dias-multa.

Narra a exordial recebida em 23/06/2017, que no dia 31/03/2017, o Apelante, mediante grave ameaça, subtraiu da vítima Jacilene Gomes dos Santos 01 (um) aparelho celular.

Consta nos autos que a ofendida comunicou os fatos a autoridade policial, que determinou a realização de diligências para busca e captura do Recorrente.

Desta feita, os policiais responsáveis pela prisão em flagrante do sentenciado tomaram conhecimento de que um indivíduo com as mesmas características físicas e vestes do assaltante foi detido por moradores de um condomínio ao tentar subtrair uma bicicleta.

Chegando ao local, os agentes prenderam o nacional WALTER MOURA SANTOS JUNIOR de posse do celular da vítima, bem como de um simulacro de arma de fogo.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória proferida em audiência (Id. 4725715).

Inconformado, o Recorrente pugna por sua absolvição em razão da insuficiência de provas (Id. 4725717).

Constam a contrarrazões pelo improvimento do apelo (Id. 4725717).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento improvimento do recurso
(Id. 4725719)
.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

No que diz respeito à tese absolutória friso que, materialidade, autoria e adequação típica restaram sobejamente demonstradas.

Tal assertiva encontra respaldo nas provas orais e documentais produzidas durante a instrução processual, além daquelas carreadas durante a fase inquisitorial, notadamente os termos de declaração acostados no Id. 4725721, o depoimento dos policiais em Juízo (Ids. 4726674, 4726676, 4726677, 4726678, 4726679 e 4726680), além do reconhecimento do Recorrente pela ofendida em sede policial (Id. 4725721).

Tais elementos, tomados em conjunto confirmam com segurança a versão acusatória.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas
[1]
.

Não é demais lembrar que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna,

externa e sintonia com as demais provas dos autos
[2]
, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pela ofendida, descabe cogitar de insuficiência probatória.

Por fim, percebe-se que a dinâmica delitiva restou comprovada nos termos da sentença recorrida:

Em conclusão, o apelo não comporta provimento.

Desta forma,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus fundamentos
.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – ARTIGO 157, CAPUT, DO CP – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA
–
Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas por meio das declarações da vítima, que narrou com riqueza de detalhes como o crime se desenvolveram, confirmado pelas testemunhas, tornando isolada a negativa de autoria do apelante. A jurisprudência confere especial relevância ao depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA – 10093848, 10093848, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-29).

[2]
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. DESATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DE COERÊNCIA INTERNA, COERÊNCIA EXTERNA E SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DESTAQUE À VISÃO MINORITÁRIA DO MINISTRO RELATOR QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE A CONDENAÇÃO SE FUNDAMENTAR EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DO POLICIAL. UNANIMIDADE, DE TODO MODO, QUANTO À NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTAURAR A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. 1.
Os depoimentos judiciais dos agentes policiais que efetuaram a prisão do réu em flagrante apresentam inconsistências, detectadas pela sentença absolutória, que não foram adequadamente ponderadas no acórdão recorrido. 2. O testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos, não atendidos na hipótese
. Inteligência dos arts. 155 e 202 do CPP. 3. Ressalta-se a visão minoritária do Ministro Relator, acompanhada pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, segundo a qual a palavra do agente policial quanto aos fatos que afirma ter testemunhado o acusado praticar não é suficiente para a demonstração de nenhum elemento do crime em uma sentença condenatória. É necessária, para tanto, sua corroboração mediante a apresentação de gravação dos mesmos fatos em áudio e vídeo. 4. Embora não tenha prevalecido no julgamento essa compreensão restritiva do Ministro Relator sobre a necessidade de corroboração audiovisual do testemunho policial, foi unânime a votação pela absolvição do réu, por insuficiência de provas, na forma do art. 386, V e VII, do CPP. 5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim de restaurar a sentença absolutória. (STJ - AREsp: 1936393 RJ 2021/0232070-2, Data de Julgamento: 25/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2022).

Belém, 08/08/2023